Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Desentranhe-se o ofício de ID: 31717511, relativo a DEUSITA HELENA CORTES e junte-se na EXE n. 0009049-55.2007.8.07.0000. Ante as informações da COORPRE de ID: 31775389 e 30864353, julgo extinta a execução pelo pagamento em relação a MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA e MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA (CPC, art. 924, II). Ao fim, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador